Tribunal: TJMT
Processo: 1009477-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luciano Santana Magalhães, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Em prol do pleito liberatório, alega-se que a decisão cautelar é desprovida de fundamentação idônea, bem como ausente os requisitos do art. 312 do CPP, visando, ainda a aplicação de distinguishing entre o caso concreto e as jurisprudências indicadas no habeas corpus.
Defende que houve ofensa aos Princípios da Presunção de Inocência e da Homogeneidade; que o paciente possui predicados favoráveis, devendo também ser considerada, in casu, a sua idade (22 anos); e por fim, ressalta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 128507814).
Anexou documentos (ID 128507815 a 128527689).
Eis a síntese.
Infere-se dos autos, que mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão (Autos no. 100842-73.2022.8.11.0045), os policiais militares se dirigiram para o estabelecimento comercial “Star Dog Pet Shop”, em Lucas do Rio Verde-MT e, através de campana policial e investigação prévia, evidenciou-se, em tese, ligação com os envolvidos (Lucilandia Batista de Oliveira e Elvis do Bonfim Fernandes, José Fabrício de Brito Santos e o paciente), no Tráfico de Drogas e com traficantes integrantes do Comando Vermelho.
Na oportunidade, os policiais militares localizaram grande quantidade de drogas, petrechos típicos da traficância, cadernos com anotações indicando a mercancia, artefato bélico, munições e valor em espécie (R$ 2.543,00), no referido local. Consignou-se ainda, que os entorpecentes apreendidos renderiam mais de um milhão de reais de lucros à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Após conduzirem Elvis e Lucilândia até a Delegacia de Polícia, ainda em continuidade às diligências, os milicianos se dirigiram até um dos locais em que realizaram, anteriormente, as campanas policiais e, avistaram José Fabrício (irmão de Elvis) entregando entorpecentes (maconha), para o paciente, os quais foram presos em flagrante. Consta ainda que o paciente teria confessado informalmente aos policiais que, embora estivesse trabalhando licitamente, “havia encomendado por intermédio de José Fabrício o pedaço de barra de drogas que apreendemos com ele, sendo que ele iria vender droga para fazer dinheiro” (ID – 122450967 – fls. 25/27).
À vista disso, o paciente foi preso em flagrante na data de 11.3.2022 (APF 128507824 – fl. 5). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no mesmo dia (ID 128507824 – fls. 135/144).
Aparentemente, os fundamentos utilizados no título judicial para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de expressiva quantidade de drogas e sua natureza variada (maconha e cocaína) e deletéria (cocaína) sinalizam o maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade de se resguardar o meio social, mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).
O Magistrado, ressaltou ainda, que, o paciente e seus comparsas estariam se dedicando ao tráfico de drogas e seriam integrantes de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Diante desse contexto, considerando a variedade e quantidade de drogas, petrechos típicos da mercancia e, tendo em conta que o paciente e seus comparsas estariam envolvidos com o Comando Vermelho, para venda de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão acerca da sua elevada periculosidade e da extrema gravidade da conduta delituosa, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Nesse ponto, aliás, o c. STF já assentou que: “... a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (STF - HC: 202052 SC 0054045-30.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/11/2021).
E há muito o STJ vem entendendo que são:
“...fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico
ilícito de entorpecentes a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas,
bem como gravidade concreta do delito, modus operandi da ação delituosa e periculosidade do agente” (STJ - AgRg no HC: 704516 SP 2021/0353862-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).
Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de drogas e sua natureza variada e deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Quanto ao argumento de que a conduta do paciente não foi individualizada no decreto preventivo, verifica-se que, nele, a autoridade apontada como coatora destacou a existência de indícios de que “os conduzidos estariam associados para a prática do crime de tráfico de drogas”. E, não fosse suficiente, ressaltou-se circunstâncias que demonstram a gravidade concreta do crime, as quais são comuns a todos os acusados, como o fato de, em tese, todos eles integrarem organização criminosa.
Por fim, no que se refere a necessidade de distinguish ou distinguishing em relação a julgados desta Terceira Câmara Criminal e do c. STJ, os quais, segundo o impetrante, concederam a ordem para revogar a segregação cautelar ante a ausência de fundamentação acerca da necessidade de custódia, verifico que tais julgados, não se amoldam na hipótese, pois, in casu, ausentes elementos que pudessem respaldar efetivamente à revogação aqui pretendida.
Assim, diante desse contexto, verifico que, o caso em análise, trata-se de situação distinta aos julgados indicados pelo impetrante como paradigma/referência (Vide AgRg no RHC n. 162.604/SP, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.)
Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese” (STJ - HC: 626095 SP 2020/0299292-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Sob esse aspecto, inclusive, cumpre sublinhar que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Prosseguindo, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada quando se encerrar a ação penal seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos em juízo preliminar de cognição, cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ - HC: 682346 TO 2021/0232278-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator